Tribunal: TJDFT
Processo: 0710147-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0710147-24.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP RECORRIDO: LEGACY DESIGN AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP contra a sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 8.400,00. Contrarrazões ofertadas. É o breve relato. DECIDO. Por meio do despacho de Id. 50901388, a parte recorrente foi intimada para comprovar o devido recolhimento das custas iniciais e recursais, sob pena de não conhecimento do recurso. Ocorre que, em manifestação, a recorrente somente juntou aos autos a guia e o comprovante de pagamento referente às custas iniciais (Id. 51283440 e 51283441), deixando de apresentar a guia recursal e o respectivo comprovante de pagamento, que possui o valor fixo de R$ 21,19. Dessa forma, é forçoso concluir que o recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal – Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31) –, o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Assim, o recurso inominado reclama comprovação de pagamento das custas iniciais e recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso sob exame, como já mencionado, foi concedido prazo à recorrente para comprovar os recolhimentos das custas iniciais e recursal. Contudo, a parte recorrente nada disse a respeito da guia recursal, deixando de comprovar o seu devido recolhimento. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora